Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707380-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por DÉBORA RODRIGUES GOMES em face da decisão judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de restabelecimento de medidas protetivas de urgência formulado pela reclamante em desfavor do ex-companheiro, JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA. Segue o teor da decisão (ID. 69306188): DÉBORA RODRIGUES GOMES, assistida pela Defensoria Pública, formulou requerimento de restabelecimento das medidas protetivas que foram revogadas em 6 de fevereiro de 2025 ao registrar que possui interesse na permanência destas uma vez que a despeito de não ter ocorrido qualquer fato recente afirmou ter receio de sofrer nova violência caso as medidas protetivas sejam revogadas (id 226564964). Em análise dos presentes autos em conjunto com os autos 0809070-51.2024.8.07.0016 possível constatar que em razão da notícia de que em uma ocasião em que foi buscar a filha na casa de Débora o indicado ofensor João Paulo havia tentado beijar a ex-companheira à força e como esta não cedeu ficou agressivo e tentou trancá-la em um quarto foram estabelecidas em 30 de novembro de 2024 medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 consistentes na proibição de contato e de aproximação do indicado ofensor com a vítima, e posteriormente, com o prosseguimento das investigações o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial relacionado ao indicado episódio de violência por considerar que os indícios colhidos eram insubsistentes para autorizar a deflagração de eventual ação penal. Em decorrência disso Débora foi pessoalmente intimada em 17 de janeiro de 2025 para informar de forma justificada eventual interesse na manutenção das medidas protetivas, contudo, como nada disse no prazo que lhe foi concedido as restrições foram revogadas no dia 6 de fevereiro seguinte (id 224962340) uma vez considerado que não havia qualquer indicativo de que a situação de risco que havia autorizado a adoção das limitações impostas a João Paulo ainda estivessem presentes, notadamente por sequer ter sido possível confirmar de maneira satisfatória durante as investigações implementadas a ocorrência do episódio de violência no qual o inicial requerimento foi lastreado, conforme consignado na decisão de revogação: "Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que a situação de risco ainda perdure após transcorrido considerável lapso de tempo desde o registro da Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo notícia de posterior conflito entre os envolvidos, possível inferir que a situação de risco que embasou o deferimento das medidas não mais subsiste, e uma vez considerando que o inquérito policial correlato foi arquivado por não ter sido adequadamente demonstrado o episódio de violência REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS proteção venham a ser futuramente requeridas em caso de necessidade." Outrossim, dias após a revogação a ora requerente formulou pedido para restabelecimento das medidas protetivas sem, contudo, apresentar qualquer elemento consistente que pudesse justificar a concessão de novas restrições, pois limitou-se a indicar que as medidas se faziam necessárias por ter receio de sofrer futura violência, todavia, certo é que mesmo após a revogação não há informação sobre qualquer outra conduta de João Paulo, o que sugere que atualmente não se encontra a requerente em situação de risco. Assim, por considerar que não há justificativa para fixar nestes autos novas medidas protetivas INDEFIRO o pedido de id 226564964 sem prejuízo da ora requerente buscar futuramente a proteção da lei 11.340/06 caso identificada a efetiva necessidade dessa providência. . A reclamante requer os benefícios da gratuidade de justiça, pois é hipossuficiente e está assistida pela Defensoria Pública. Alega que continua em sofrimento e deve ser feita uma ponderação de valores no caso concreto, atendendo aos princípios constitucionais de proteção à mulher e de liberdade por parte do ofensor. Aduz que o relato de violências e a necessidade de serem resguardadas a sua integridade física, moral e psicológica autorizam o deferimento das medidas protetivas. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para deferir a medida protetiva requerida pela ofendida na ocorrência policial no 4.627/2024-0 (afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida). No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos no 0809070-51.2024.8.07.0016 extrai-se que, em 30/11/2024, foram deferidas medidas protetivas em favor da reclamante, nos seguintes termos (ID. 63977253): [...] Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Informa que conviveu maritalmente com JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA, por cinco anos e estão separados há 2 (dois) meses e meio. Que possuem uma filha em comum: HELENA RODRIGUES DE SOUZA, com 2 (dois) anos e seis meses, de idade, e que durante o relacionamento, JOÃO PAULO, era muito tranquilo e que conviviam bem, sem agressões. Que o relacionamento com JOÃO PAULO chegou ao fim em razão de suas traições, e por não acreditar mais em seus sentimentos, resolveu por um fim na relação. Que JOÃO PAULO conversava muito com outras garotas, e isso foi fazendo com que DÉBORA quisesse terminar e sair de casa. Que nunca fora agredida fisicamente por JOÃO PAULO. Que JOÃO PAULO aparentemente aceitou o término do relacionamento, mas a cada vez que vai à sua casa buscar a filha "HELENA" tenta reatar o relacionamento, mas DÉBORA afirmou não ter interesse, inclusive já começou a namorar outra pessoa. Que, após a separação, fizeram acordo de pagamento pensão e de visita aos finais de semana com JOÃO PAULO, levando a criança HELENA aos sábados e devolvendo aos domingos. Que não quer aproximação de JOÃO PAULO ou que ele fique frequentando mais a sua casa, ou, ainda, a procure, manifestando interesse em solicitar Medidas Protetivas. Que é a primeira vez que registra ocorrência em desfavor de JOÃO PAULO. Informou que na data de hoje JOAO PAULO foi a sua residência buscar HELENA e tentou beijar DÉBORA a força. Que com a negativa do beijo, JOAO ficou agressivo, chegando a tentar trancá-la no quarto. Afirma ainda que JOÃO ficou extremamente agressivo e que só foi contido quando outras parentes chegaram para tentar pará-lo. Que ainda não tem interesse em fazer acompanhamento psicológico. Orientada sobre o atendimento multidisciplinar oferecido para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, recusou". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. A parte requerente apenas solicitou a medida de afastamento do lar, o que é incoerente, pois as partes residem em locais distintos. De todo modo, é possível extrair que a pretensão da vítima é evitar que o requerido aproxime-se dela e mantenha contato, pois não deseja reatar o relacionamento, e o requerido não respeita essa decisão. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, DECRETO DE OFÍCIO as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: - proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram e outros; - proibição de aproximar-se da vítima, mantida uma distância mínima de 50 metros Advirto o requerido de que o descumprimento das medidas acima implica o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com pena de 2 a 5 anos de prisão e multa, além de poder ocasionar sua prisão preventiva. As medidas não abrangem a filha comum das partes (HELENA). Todavia, o direito de convivência do pai, que permanece normalmente em vigor, deverá ser intermediado por terceira pessoa (parente ou amigo), a fim de garantir a manutenção de distância entre a requerente e o requerido. As medidas são fixadas sem prazo final e permanecem vigentes enquanto perdurar a situação de risco; só podem ser revogadas por nova decisão judicial. (Grifo nosso) A vítima, ora reclamante, manifestou desinteresse pela apuração criminal dos fatos e o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial no 0817536-34.2024.8.07.0016 (ID. 69306188 - Pág. 30). Intimada para se manifestar sobre a manutenção das medidas protetivas (ID. 69306188 - Pág. 37), a vítima quedou-se inerte e o juízo a quo revogou as medidas protetivas anteriormente determinadas. A Defensoria Pública peticionou nos autos, alegando que não fora intimada previamente à revogação e requereu a reconsideração da decisão, pois, em contato com a vítima, esta manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. Os fatos narrados na delegacia se enquadram no conceito de violência física e psicológica, descrito nos incisos I, II e V do artigo 7o da Lei n o 11.340/06, in verbis: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; [...] A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Mesmo sem ter se pronunciado após a intimação pessoal sobre a continuidade das medidas protetivas, a manifestação subsequente pela preservação dessas medidas deve ser levada em consideração, a fim de garantir a integridade física e emocional da reclamante. Ademais, nos termos do artigo 8o da Portaria Conjunta 78, de 08/09/16, que regulamenta, no âmbito dos juízos e dos órgãos colegiados do TJDFT, a intimação pessoal da ofendida sobre os atos processuais relativos ao agressor, prevista na Lei Maria da Penha, a intimação da ofendida não exclui a intimação, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, do advogado constituído nem a intimação, por vista pessoal, do defensor dativo e da Defensoria Pública, de acordo com a legislação de regência. Ou seja, a Defensoria Pública deveria ter sido pessoalmente intimada da decisão, ainda que tenha havido a intimação regular da ofendida. Nesse cenário, estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física e psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita dos supostos ofensores, é proporcional e razoável que se restrinja o direito da última, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação e DEFIRO o pedido liminar para restabelecer as medidas protetivas requeridas por DÉBORA RODRIGUES GOMES em desfavor de JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessárias à efetividade da decisão. Solicite-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a parte interessada, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Retifique-se a autuação para constar o nome da ofendida (DÉBORA RODRIGUES GOMES) como reclamante. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2025 13:29:38. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora